Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-49.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DEVIDA. TAXA DE FRUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É possível a rescisão do compromisso de compra e venda de bem imóvel por iniciativa do promitente comprador, se este não mais reúne condições econômicas para o cumprimento da obrigação pactuada. 1.1. As partes contratuais devem retornar ao estado anterior (status quo ante), assistindo ao promitente comprador o direito à restituição da quantia repassada ao promitente vendedor, abatendo-se porcentagem a título de cláusula penal compensatória.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, tem admitido a adoção do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) das prestações pagas, observadas as peculiaridades do caso concreto. 2.1. Os litigantes estabelecerem a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, em nítida observância aos percentuais admitidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de taxa de fruição na hipótese de desfazimento de contrato de compra e venda de terreno não edificado ou ao menos ocupado, porquanto a resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor.
4. Com a resilição do contrato e o retorno das partes ao estado anterior, é devido o pagamento pelo promitente comprador dos valores relativos ao IPTU, visto que não se trata de cobrança de obrigação tributária, mas de obrigação contratual estabelecida entre os litigantes. 4.1. Do mesmo modo, impõe-se o pagamento das despesas condominiais.
5. Sentença parcialmente reformada.